Tribunal: TJES
Processo: 0010566-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Furto qualificado
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010566-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010566-30.2021.8.08.0048

APELANTE: SIDNEY MOURA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por SIDNEY MOURA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o primeiro apelante à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O Ministério Público apontou omissão e contradição na sentença quanto à ausência de condenação por receptação (art. 180 do CP) e à não inclusão da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I) no dispositivo, embora reconhecida na fundamentação. O réu pleiteou a detração penal e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) definir se é possível a condenação do réu também pelo crime de receptação, diante da omissão da sentença e da existência de provas da materialidade e autoria; (iii) analisar se deve ser reconhecida a detração da pena e a consequente alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença contém contradição interna ao reconhecer o emprego de arma de fogo na fundamentação e aplicar a respectiva majorante na dosimetria, mas omitir tal causa de aumento no dispositivo, justificando sua correção com base na coerência interna do julgado.

O conjunto probatório confirma que o réu e seu comparsa estavam armados no momento da subtração dos bens, o que justifica a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, em cumulação com o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II), em razão da gravidade concreta da conduta e dos efeitos emocionais profundos causados à vítima Maria de Fátima.

A sentença foi omissa quanto à imputação do crime de receptação, embora reconhecida a materialidade e a autoria, tendo o réu sido flagrado na posse de veículo roubado, utilizado como meio para a prática do roubo, com plena ciência da origem ilícita, autorizando a condenação com base no art. 180 do Código Penal.

A dosimetria da pena foi revista para considerar a cumulatividade das majorantes, fixando-se a pena definitiva em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa pelo crime de roubo; e 01 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação, totalizando 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 31 dias-multa, em concurso material.

Reconhecida a detração de 706 dias de prisão provisória, a pena privativa de liberdade foi fixada em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, com estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

O recurso defensivo foi provido para reconhecer a detração e fixar regime menos gravoso; o recurso ministerial foi provido para incluir a majorante do uso de arma de fogo e reconhecer a condenação por receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto à aplicação de majorante deve ser corrigida para preservar a coerência interna do julgado.

É admissível a cumulação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas no crime de roubo, quando presentes elementos concretos que justifiquem o aumento da pena.

A omissão do juiz de primeiro grau quanto à imputação de crime autônomo, mesmo diante de provas robustas, autoriza a condenação pelo tribunal ad quem.

A detração da pena deve ser reconhecida quando o tempo de prisão provisória já ultrapassa o quantum de pena fixado, com repercussão na fixação do regime inicial de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 180, caput; CPP, art. 383; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto transcrito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010566-30.2021.8.08.0048

APELANTE: SIDNEY MOURA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
SIDNEY MOURA DA SILVA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (ID 9449907, VOL 1, pp. 62/65), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o primeiro apelante foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo consta do Inquérito Policial, no dia
27 de junho de 2021
, por volta das
14h00
,
Sidney Moura da Silva
, em comunhão de vontades e após prévio ajuste com um
indivíduo ainda não identificado
, ambos
portando armas de fogo
e a bordo de um veículo
Toyota/Corolla, cor prata, placas MR131H95
, seguiram até o
Bairro de Fátima
, no intuito de praticar um
crime de roubo
.

Ao passarem diante de uma
clínica geriátrica
situada naquele bairro, visualizaram as pessoas de
Mariana, Maria de Fátima e Leonardo
do lado de fora do local e as elegeram como potenciais vítimas. Imediatamente,
desembarcaram do veículo
e, sob grave ameaça com armas de fogo,
subtraíram
das vítimas os seguintes bens:

De
Maria de Fátima
, um
celular Samsung
e
R$ 250,00
em espécie;

De
Leonardo
, um
celular Samsung
e também
R$ 250,00
em espécie;

De
Mariana
, o
automóvel Hyundai/HB20, placas QRC-0145
.

Após o roubo, o
comparsa de Sidney fugiu no automóvel HB20
, enquanto Sidney retornou ao Corolla, levando consigo os
valores em dinheiro e os aparelhos celulares
subtraídos.

Durante a tentativa de fuga,
Sidney foi abordado por policiais militares
, que realizavam patrulhamento na região, estando ele conduzindo o
Toyota/Corolla
, veículo que, após averiguação, constatou-se também ser
produto de crime
.

Por tais fatos, o réu foi denunciado pela prática dos delitos de receptação e roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

1. Recurso do Ministério Público.

Sustenta o
Parquet,
em síntese, que a sentença foi omissa quanto ao delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), e contraditória ao deixar de incluir, no dispositivo, a majorante do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I), embora reconhecida na fundamentação e considerada na terceira fase da dosimetria da pena.

Entendo assistir razão ao Ministério Público.

Com efeito, a sentença reconhece expressamente, na fundamentação, que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, razão pela qual foi aplicada a causa de aumento correspondente. Entretanto, na parte dispositiva, tal circunstância foi omitida, constando apenas a referência ao art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas), o que gera evidente contradição interna.

De fato, as vítimas foram uníssonas em apontar que tanto o apelante quanto o corréu não identificado estavam armados, de maneira que deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, art. 157, do Código Penal.

Assim, corrigindo-se o equívoco na sentença, passa-se ao redimensionamento da pena do apelante em relação ao delito de roubo.

A pena-base fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula 231, do STJ, mantenho a pena na fase intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecem-se duas causas de aumento de pena: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo. Considerando a gravidade concreta do delito, entendo que é cabível e necessária a
cumulação das majorantes
, como forma de conferir à resposta penal a devida proporcionalidade frente à intensidade do dano causado.

A vítima Maria de Fátima, em depoimento prestado em Juízo, relatou circunstâncias que evidenciam o alto grau de violência psicológica envolvido na prática delitiva. Na ocasião dos fatos, ela acompanhava seu pai a uma clínica geriátrica, e este presenciou toda a ação criminosa, circunstância que amplia a humilhação e o trauma sofridos pela vítima.

A gravidade das consequências não se limitou à subtração de bens: após o crime, Maria de Fátima desenvolveu quadro de síndrome do pânico, que a impediu de retornar ao local para visitar seu genitor. Este, por sua vez, veio a falecer apenas um mês após o ocorrido, o que potencializou o sofrimento da vítima e demonstra o abalo emocional duradouro gerado pela conduta do réu.

Tais elementos evidenciam que a conduta não se revestiu apenas de violência típica de crimes patrimoniais com uso de arma, mas extrapolou, atingindo profundamente a dignidade psíquica da vítima. Nessas circunstâncias, mostra-se plenamente justificada a
incidência cumulativa das majorantes
, como resposta penal proporcional ao desvalor da conduta praticada.

Assim, aplicando-se cumulativamente as majorantes previstas no art. 157,§ 2º, inciso II (1/3) e § 2º-A (2/3), ambos do Código Penal, redimensiono a pena definitiva do apelante para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Na sequência, verifica-se que o Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou a existência de omissão na sentença de primeiro grau, ao argumento de que, embora o magistrado tenha analisado a materialidade e a autoria delitivas também quanto ao crime de receptação, limitou-se a condenar o réu exclusivamente pela prática do roubo majorado. Mesmo diante da interposição de embargos de declaração pelo
Parquet
, a omissão apontada não foi sanada, tendo o juízo a quo rejeitado os aclaratórios sob o fundamento de que inexistiria vício a ser corrigido.

Nesse contexto, tem-se que houve, na prática,
absolvição
do apelante quanto ao crime de receptação, uma vez que o magistrado, mesmo reconhecendo os elementos do tipo penal, deixou de se manifestar de forma expressa sobre o ponto. No entanto, à luz das provas constantes dos autos,
é incontroverso que o réu conduzia veículo que sabia ser produto de crime
, o que autoriza a reforma da sentença para condená-lo também pelo delito previsto no art. 180, do Código Penal.

A instrução criminal evidenciou que o réu estava na posse de automóvel clonado, cuja procedência ilícita foi confirmada pelos policiais militares que realizaram a abordagem, bem como pela documentação anexada aos autos. Consta do Inquérito Policial o Dossiê Consolidado de Veículo, emitido pelo Detran, que atesta que o automóvel conduzido pelo réu no dia dos fatos havia sido roubado em 13 de junho de 2021, ou seja, apenas duas semanas antes da prática do roubo ora examinado.

O conjunto probatório, aliado às circunstâncias do flagrante — em que o réu utilizava o referido veículo como meio para a execução de outro crime patrimonial — demonstra, de forma segura, que o apelante
tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem
. Ressalte-se que a utilização do veículo como instrumento para a prática do roubo apenas reforça a ciência do réu quanto à procedência criminosa do automóvel.

Diante dessas considerações, e com amparo no conjunto probatório robusto e harmônico, impõe-se a
condenação do apelante pela prática do delito de receptação, previsto no art. 180, do Código Penal
.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, não se constatam circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual fixa-se a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado a prática delitiva, ao afirmar serem verdadeiros os fatos apontados na denúncia, não é possível reduzir sua pena na fase intermediária para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva do apelante para o delito de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
0
9
(
nove
) anos, 1
0
(
dez
) meses e
20
(
vinte
) dias
de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Na sequência, considerando
o tempo de prisão provisória (706 dias), estabeleço a pena
detraída
do apelante em 0
7
(se
te
) anos 11 (onze) meses e
08
(
oito
) dias de reclusão e
3
1 (
trint
e um) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime, inicialmente, semiaberto.

Por fim, registro que no recurso o réu pleiteava a detração da pena e a fixação do regime, inicialmente, semiaberto, o que restou provido consoante fundamentação anterior.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DO APELANTE SIDNEY E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)